Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nova consulta ao sistema SisbaJud para localização de ativos financeiros do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de diligência de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de medidas de localização de bens via SisbaJud exige plausibilidade e razoabilidade, sob pena de sobrecarga do sistema judiciário com diligências inócuas.
4. Para que realize nova pesquisa de ativos financeiros em curto intervalo de tempo, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora.
5. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligência de bloqueio via SisbaJud depende da razoabilidade, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa e a existência de elementos que indiquem alteração patrimonial do devedor.
2. Não se justifica nova consulta em intervalo inferior a um ano sem demonstração de fato novo relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400662, AI 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 25.02.2022.